Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715722-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIANE DA SILVA DUTRA IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RAIANE DA SILVA DUTRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em sua peça inicial (ID 71045349), o impetrante narra que a paciente se encontra presa preventivamente, por suposta violação ao artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. Sustenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, além de ser mãe de 2 filhos menores de 12 anos de idade, sendo o mais novo com menos de 2 anos. Assevera que a paciente é a única pessoa responsável pelo sustento de seus filhos, que se encontram sob os cuidados de terceiros, que não podem se dedicar aos cuidados exclusivos das crianças. Afirma ser cabível a concessão de prisão domiciliar à paciente, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Aduz que os crimes que são imputados à paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Alega que a manutenção da prisão da paciente viola o princípio do melhor interesse da criança. Colaciona diversos precedentes em abono à sua tese. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar, ainda que cumulada com a aplicação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos de origem, observa-se que, inicialmente, foi decretada a prisão temporária da paciente e, posteriormente, a prisão preventiva, em razão da sua suposta participação em organização criminosa especializada no tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. As investigações tiveram início em 3/1/2023, em decorrência da localização de uma mala contendo vinte e nove tabletes/porções de cocaína na garagem da empresa R.E., tendo sido apurado a possível ocorrência do delito de lavagem de dinheiro, tendo como crime antecedente o de tráfico de drogas (Operação La Valigia). Durante as investigações, foi apurado o envolvimento da paciente com base nos seguintes elementos: As análises bancárias foram fundamentais para revelar o modo de atuação da organização criminosa ora investigada, permitindo assim dar início a fase ostensiva da investigação por intermédio das medidas ora requeridas. O relatório 2XX/2024 – SACFIN/CORD apresenta o vínculo associativo entre os investigados, ficando evidente o fluxo de recursos obtidos com o tráfico de drogas. O fluxo dos recursos auferidos com o tráfico de drogas transitam principalmente das contas de RAIANE, J.A., J.A., C.M.C. e F.R.P., tendo como destino as contas da cadeia de comando do grupo, composta por C.C.N., sua esposa F.S. e H.E., fornecedora de drogas do grupo. As análises, ainda em andamento (tanto do sigilo bancário/fiscal, quanto das contas de armazenamento) indicam um padrão de pagamentos feitos por C.C.N. e F.S. para C.H.S.P., responsável pelo transporte da droga vinda de São Paulo e alguns eventos relevantes. Também foi possível identificar que RAIANE seria uma das operadoras financeiras, responsável inclusive pelas transações com E.M.G.N., um dos principais distribuidores da droga no Distrito Federal. Ainda foi possível verificar o uso pela organização criminosa das contas das empresas de fachada R.A.S. LTDA, F.E.C., H.T.P.E. EIRELI e da G.P.P. LTDA, para a lavagem do dinheiro. RAIANE Até o mês de julho de 2023 era recepcionista no M.K. LTDA, tendo sua jornada de trabalho de 19h até as 07h, recebendo como remuneração a quantia aproximada de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). O monitoramento sistêmico do COAF sinalizou uma movimentação atípica de R.S.D. no mês de novembro/2022, tendo recebido um montante de R$ 188.991,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais) em 104 transações no período (RIF 85181.131.7046.9308). Lembrando que a localização da mala de drogas que deu início a presente investigação ocorreu no dia 11/11/2022. Entre o período de 01/11/2022 e 02/01/2023, R.S.D. recebeu um total de R$ 436.912,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e doze reais), sendo que o principal remetente de R.S.D., nesse período, tendo remetido o montante de R$ 62.863,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais), foi seu companheiro, J.A.G.J. (RIF 85181.131.7046.9308). R.S.D. recebeu um montante de créditos que totalizou R$ 554.974,32 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), no período de 01/07/2023 até 30/08/2023 (RIF 90494.131.7046.9308). Dentre os créditos recebidos chamou atenção o recebimento de 11 PIXs, totalizando R$ 14.920,00 (catorze mil, novecentos e vinte reais) de E.M.G.N., já condenado por tráfico de drogas, consoante processo no 2013.01.1.XXXX86-9 da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (RIF 90494.131.7046.9308). [...] Consoante afastamento do sigilo bancário, no período compreendido entre 01/01/2022 e 16/04/2024, RAIANE DA SILVA DUTRA recebeu um montante superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). [...] Assim, considerando o profundo envolvimento da paciente com possível organização criminosa e o levantamento de movimentação financeira em suas contas bancárias de aproximadamente R$ 4.000.000,00, no período compreendido entre 1/1/2022 e 16/4/2024, foi decretada a sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas (ID 71045354 - pág. 10). Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa da paciente, assim como o pedido de prisão domiciliar, o Juízo da origem assim decidiu (ID 228729275, dos autos principais): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico formulado pela defesa de RAIANE DA SILVA DUTRA (ID 227848481). Em síntese, aduz que estão ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva e que há a possibilidade de substituição por prisão domiciliar em virtude de possuir dois filhos menores de idade, sendo um com apenas 01 (um) ano de idade (ID 227848482). Instado, o Ministério Público (ID 228636650) se manifestou pelo indeferimento do pedido, devendo ser mantida sua custódia cautelar em razão da garantia da ordem pública. É a síntese. Passo a decidir. Inicialmente, registro que as razões que fundamentam o pedido são as mesmas que constam no incidente no 0756771-45.2024.8.07.0001 no qual a defesa de RAIANE também pleiteou os mesmos pedidos, tendo sido indeferido pelo Juízo plantonista (ID 221721673). Além disso, verifico ainda que, em 07/02/2025, no âmbito do incidente no 0751681-56.2024.8.07.0001, este Juízo foi comunicado da prolação do Acórdão no 1962392 pela 1a Turma Criminal no âmbito do Habeas Corpus no 0754818-49.2024.8.07.0000 no qual figura RAIANE como paciente. Ressalta-se que o E. TJDFT denegou a ordem. Da leitura do voto do Desembargador Relator, verifica-se que as razões aqui apontadas pela defesa foram integralmente apresentadas no âmbito da referida ação autônoma de impugnação, tendo sido afastadas. Outrossim, é importante registrar que o simples fato de ser mãe de criança até 12 anos incompletos de idade incompletos não gera o direito subjetivo de conversão da preventiva em prisão domiciliar, tendo o legislador incluído apenas como uma faculdade. Desta forma, considerando que não houve qualquer alteração no quadro fático, bem como já tendo havido coisa julgada pro judicato quanto ao pedido (inclusive já analisado em sede de HC e denegado), além de já ter sido oferecida denúncia nos autos principais em desfavor da requerente, INDEFIRO O PEDIDO. Intimem-se. Com efeito, ao contrário do que aduz o impetrante, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora está pautada na gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. No mais, está também atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que os crimes que lhe são imputados são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e desarticular a organização criminosa. A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INAUGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior no sentido de que é legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa, para garantia da ordem pública. Precedentes. 5. No caso, o agravante é investigado por, em tese, integrar organização criminosa com complexo aparato de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo descrito, pelas instâncias ordinárias, que a organização movimentou mais de 3 bilhões e meio milhão de reais entre 2018 e 2022. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto amparada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados no contexto da organização criminosa. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 910.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) Outrossim, como bem ressaltado pelo Magistrado da origem, incabível a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. Nesse sentido, importa frisar que, no HC no 143.641, o Supremo Tribunal Federal ressalvou que em situações excepcionalíssimas é possível afastar o benefício previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Em que pese estar demonstrado nos autos que a paciente é mãe de 2 crianças menores de 12 anos, no caso concreto, neste exame sumário que o momento oportuniza, constata-se que o seu envolvimento com o grupo criminoso e o seu engajamento na prática delitiva, inclusive com movimentação financeira em escala milionária em retroalimentação da organização criminosa, não recomenda, por ora, a concessão de prisão domiciliar. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes. 5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. 6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (g.n.) Ademais, conforme se observa do relatório do Conselho Tutelar (ID 71045352), as crianças encontram-se sob os cuidados dos familiares, inclusive do avô materno, que, a despeito de apresentar problemas de saúde, aparentemente não o impedem de amparar os netos. Assim, não há notícia de que as crianças estejam passando por privações ou que tenham sido acolhidas em abrigo, sem os cuidados de familiares próximos, o que afasta a alegação de violação ao princípio do melhor interesse da criança. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a manutenção da constrição cautelar e o indeferimento da prisão domiciliar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator